Tribunal: CARF
Processo: 11075.002896/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.002896/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.102 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/12/2007
MULTA ADUANEIRA. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA.
Tendo em vista que o importador não manteve em boa guarda e ordem os
documentos relativos às transações que realizou, não tendo apresentado os
Conhecimentos Rodoviários de Transporte quando solicitados, há de se
reconhecer que houve subsunção do fato à norma, apta a ensejar a aplicação da
penalidade disposta no art. 70 da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidas as Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne e Thais de
Laurentiis Galkowicz, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e redator designado
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Renata da Silveira Bilhim, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões (suplente convocada) e Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente a
Conselheira Cynthia Elena de Campos, sendo substituída pela Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões (suplente convocada).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.002896/2008-70
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.002896/2008-70

Trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência de multa regulamentar
proporcional ao valor aduaneiro (5% do V.A.), prevista no art. 70, da Lei n.o 10.833/2003, no
valor de R$ 151.845,16, em virtude da empresa importadora, ora Recorrente, não ter mantido em
boa guarda e ordem os documentos relativos às transações que realizou. Nos termos da autuação:
1 - O despacho em questão é do tipo Parcelado sendo dividido em 20 lotes de
mercadorias, cada qual com um CRT especifico;
2 - Para cada lote especifico liberado após analise aduaneira foi entregue ao
representante legal o CRT original acompanhado de cópias dos mic's e demais
documentos instrutivos;
3 - Os CRT's AR - 240211588, AR 3807.00569, AR 3807.00575, AR 3807.00579
referem-se aos lotes 3, 4, 11 e 17 respectivamente sendo o último liberado no dia 24 de
janeiro de 2008;
4 - O motivo da solicitação de nova apresentação dos documentos originais são o objeto
das Intimações Impo 671/2008, 777/2008 e Impo 783/2008 sendo que o teor da
intimação Impo 671/2008 e 777/2008 aplica-se, mutandis mutandis, desconsiderando
valores e números específicos, ao despacho em questão, pois a empresa realizou duas
importações (DI's 07/1628903-7 e 07/1782726-1) e cometeu a mesma infração nos dois
despachos. As intimações 671 e 777 referem-se aos dados da DI 07/1628903-7 que foi
objeto
de
outro
Auto
de
Infração
(RPF
1010900/00427/08,
PROCESSO
ADMINISTRATIVO 11075.002885/2008-90)
Intimação Impo 671/2008
"A partir da apresentação do último lote do despacho parcelado, 29° lote, foi
feito o fechamento total dos valores de frete externo, frete interno, seguro, valor
FOB e valor CIP conforme apresentação dos 29 Conhecimentos de Transporte
relacionados ao despacho.
Da análise, constatou-se informação inexata de caráter tributário relativa ao valor
total do frete externo que compõe o valor aduaneiro.
A DI foi registrada indicando um valor de frete.externo da ordem de US$
43.400,00 dólares. Somando-se o frete externo informado em cada um dos 29
Conhecimentos de Transporte, chega-se ao resultado de US$ 52.218,50. Tal
variação afetou para menos o cálculo dos tributos e conseqúentemente os
recolhimentos realizados.
Ressalta-se que nos termos do Art. 69, § 3° da IN 680/06, o importador teve a
oportunidade de corrigir tal erro antes da apresentação de cada lote com os
acréscimos legais previstos para recolhimento espontâneo.
Após o registro do último lote, houve a perda da espontaneidade fazendo com
que tal correção seja ato da autoridade aduaneira e, portanto, acompanhado das
penalidades previstas na legislação.
Recolher multa de 1% do Valor Aduaneiro da Mercadoria por prestar informação
de natureza tributária de forma inexata conforme o novo valor aduaneiro (Art.
69, S. 1°, Lei 10.833/2003).
Recolher diferença de PIS e COFINS mais multa de 75% sobre a mesma (ART.
645, I DO DECRETO 4543/2002 - RA). Essa multa tem previsão de redução de
50% nos termos do Art 649 do Regulamento Aduaneiro.
Recolher juros de mora em relação aos tributos conforme Art. 633 do RA.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.002896/2008-70

Retificar DI nos respectivos campos e nos campos complementares informar as
alterações, recolhimentos e embasamento legal.
Retificar: o peso bruto total para 690.882 kg; o peso liquido para 679.691 kg; a
descrição detalhada da mercadoria fazendo constar apenas a descrição geral da
planta e os grupos que a compõem conforme detalhamento apresentado no
desenho industrial (itens 1 a 99)."
Intimação Impo 777/2008
"...Considerando a resposta apresentada para a Intimação Impo 671/2008, é
aceitável a justificativa de que o erro não se encontra no valor aduaneiro na
DI e sim nos CRT's de n° AR-398.022.302, AR-398.022.360 e AR-
380.700.578, pois todos os outros 26 CRT's tam a mesma distribuição entre
frete externo (15%) e interno (85%) considerando as mesmas distâncias
percorridas.
No entanto, faz-se necessário a apresentação destes CRT's ressalvados pelas
Transportadoras responsáveis pelos documentos acompanhados de Cartas
de Correção e justificativa plausível para o erro ocorrido.
Revogo as multas aplicadas na intimação anterior..."
Intimação Impo 783/2008
...Apresentar os CRT's AR - 240211588, AR 3807.00569, AR 3807.00575,
AR 3807.00579 ressalvados pelas Transportadoras responsáveis pelos
documentos acompanhados de Cartas de Correção e justificativa plausível
para os erros ocorridos..."
5 - Em resposta a intimação Impo 0783/2008 de 16 de maio de 2008 foi apresentada
cópia de requerimento protocolado junto a Inspetoria da Receita Federal de São
Paulo. Tal requerimento tem protocolo de recibo datado de 13 de junho de 2008.
No mesmo, o importador alega ter ocorrido o extravio dos documentos CRT's AR -
240211588, AR 3807.00569, AR 3807.00575, AR 3807.00579 referentes ao despacho
de Importação 07/1782726-1 conforme Boletim de Ocorrência 7215008 - órgão
150525 - Uruguaiana – DPPA - RS. Tal boletim de ocorrência não foi anexado à
resposta apresentada a esta fiscalização.
6 - O objetivo do requerimento protocolado pelo importador é "... informar nos termos
do parágrafo 2° do artigo 70 da lei 10.833 de 2003, combinado com os artigos 112 e 138
do Código Tributário Nacional, que chegou ao conhecimento da empresa o extravio
dos documentos fiscais que integraram o despacho aduaneiro [...] tais documentos
não chegaram até o estabelecimento da empresa..." (...)
8 - Conforme a própria legislação informa, para que haja a dispensa da multa a
ocorrência do extravio deve ser comunicada no prazo de 48 horas após o sinistro. O
último documento, CRT AR 3807.00579, foi liberado por esta fiscalização em
24/01/2008. A solicitação de reapresentação do mesmo ocorreu em 16/05/2008
mediante intimação. O protocolo do requerimento informando a perda do documento
foi realizado em 13 de junho de 2008. Não foi apresentada cópia do boletim de
ocorrência. Não se trata de caso fortuito ou força maior. Conclui-se que não houve o
cumprimento dos § 2o, e §3° do Art. 70 da Lei 10.833/03 e, portanto, a aplicação da
multa torna-se obrigação legal nos termos do Art. 142 do CTN: (...)
9 - Quanto às alegações dos Arts 112 e 138 do CTN deve-se informar que as mesmas
não se aplicam ao caso em questão, pois não há dúvida quanto a nenhum dos incisos do
Art.112 e não se trata de denuncia espontânea nos termos do art. 138.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.002896/2008-70

10- De acordo com toda a explanação acima, lavra-se o presente Auto de Infração para
cobrança da multa, cuja memória de cálculo é reproduzida abaixo:
CRT VALOR MERCADORIA SEGURO FRETE EXTERNO VALOR FOB
AR380700569 $ 780.000,00 $ 5.304,12 $ 1.500,00 $ 786.804,12
AR380700575 $ 25.000,00 $ 170,00 $ 300,00 $ 25.470,00
AR380700579 $ 194.000,00 $ 1.319,23 $ 1.740,00 $ 197.059,23
AR240211588 $ 670.000,00 $ 4.556,10 $ 1.500,00 $ 676.056,10
SOMATÓRIO GERAL EM DÓLAR $ 1.685.389,45
COTAÇÃO DO DÓLAR NA DATA DO REGISTRO DA DI R$ 1,80190
SOMATÓRIO GERAL EM REAIS R$ 3.036.903,25
MULTA DE 5% DO VALOR ADUANEIRO R$ 151.845,16 (e-fls. 3/6)
Inconformada, a empresa apresentou Impugnação Administrativa, julgada
improcedente pelo acórdão da DRJ assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 21/12/2007
O importador não manteve em boa guarda e ordem os documentos relativos às
transações que realizou. A intimação da fiscalização aduaneira é específica quanto à
apresentação de três Conhecimentos Rodoviários de Transporte. O autuado não
apresentou os Conhecimentos Rodoviários de Transporte, incorrendo na conduta
tipificada.
A apresentação preliminar de todos os documentos originais paia o inicio do despacho
aduaneiro, não dispensa a obrigação de manter em boa guarda e ordem os documentos
relativos às transações que realizou. Após o registro do último lote, houve a perda da
espontaneidade fazendo com que tal correção seja ato da autoridade aduaneira.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (e-fl. 104)
Intimada desta decisão em 08/07/2016 (e-fl. 121), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 08/08/2016 (e-fls. 124 e ss.), alegando, em síntese:
(i) preliminarmente, a r. decisão recorrida teria indevidamente afastado a
necessidade de diligência ignorando o boletim de ocorrência policial que
comprova que seria caso fortuito que impossibilita a apresentação do documento
original. Ignora ainda a validade da cópia autenticada apresentada pelo tabelião,
que deve ser admitida em conformidade com o art. 425, III do CPC. Reitera a
necessidade de diligência a fim de buscar a verdade material, a ser realizada junto
ao Porto Seco Rodoviário de Uruguaiana, "a fim de ratificar mediante termo
específico a juntada dos citados CRTs (...) que estão no momento no referido
despacho aduaneiro que esta na posse do AFRFB (...) a fim de serem incluídos
como elemento de prova". (e-fls. 129);
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.002896/2008-70

(ii) afirma que os documentos originais entregues por oportunidade do despacho
aduaneiro não foram devolvidos, razão pela qual não poderiam ser apresentados
quando da revisão aduaneira. E na revisão, os documentos foram apresentados em
cópia autenticada, em conformidade com o art. 426, III, do CPC;
(iii) a aplicação do instituto da denúncia espontânea pois houve manifestação
tempestiva da empresa, bem como apresentação dos documentos autenticados,
com fulcro no art. 138, do CTN;
(iv) o descumprimento pela fiscalização dos princípios que norteiam a
administração pública, indicados no art. 2o da Lei n.o 9.784/99.
Em seguida, os autos foram direcionados a esse Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Como relatado, a multa aplicada no presente caso decorre da não apresentação de
documentos necessários à instrução do despacho aduaneiro pelo importador, na forma do art. 70,
II, ‘b’, 1, da Lei n.o 10.833/2003, que expressa:
Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de mercadoria
importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os
documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial
estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos, ou da obrigação de os
apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos, implicará:
(...)
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras:
b) a aplicação cumulativa das multas de:
1. 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas; e
2. 100% (cem por cento) sobre a diferença entre o preço declarado e o preço
efetivamente praticado na importação ou entre o preço declarado e o preço arbitrado.
§ 1o Os documentos de que trata o caput compreendem os documentos de instrução das
declarações aduaneiras, a correspondência comercial, incluídos os documentos de
negociação e cotação de preços, os instrumentos de contrato comercial, financeiro e
cambial, de transporte e seguro das mercadorias, os registros contábeis e os
correspondentes documentos fiscais, bem como outros que a Secretaria da Receita
Federal venha a exigir em ato normativo.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.002896/2008-70

§ 2o Nas hipóteses de incêndio, furto, roubo, extravio ou qualquer outro sinistro que
provoque a perda ou deterioração dos documentos a que se refere o § 1o, deverá ser
feita comunicação, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do sinistro, à
unidade de fiscalização aduaneira da Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o
domicílio matriz do sujeito passivo.
§ 3o As multas previstas no inciso II do caput não se aplicam no caso de regular
comunicação da ocorrência de um dos eventos previstos no § 2o.
§ 4o Somente produzirá efeito a comunicação realizada dentro do prazo referido no § 2o
e instruída com os documentos que comprovem o registro da ocorrência junto à
autoridade competente para apurar o fato.
§ 5o No caso de encerramento das atividades da pessoa jurídica, a guarda dos
documentos referidos no caput será atribuída à pessoa responsável pela guarda dos
demais documentos fiscais, nos termos da legislação específica.
§ 6o A aplicação do disposto neste artigo não prejudica a aplicação das multas previstas
no art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pelo
art. 77 desta Lei, nem a aplicação de outras penalidades cabíveis. (grifei)
Como relatado pela fiscalização, os documentos originais foram apresentados
quando do despacho aduaneiro da importação do tipo fracionada.
Primeiramente, na medida que os equipamentos ingressavam no Porto Seco
Rodoviário de Uruguaiana, a fiscalização liberou os lotes dos produtos importados, sob as
condições do ulterior despacho, conforme a legislação pertinente. Posteriormente, no curso de
conclusão do despacho aduaneiro de importação, a fiscalização constatou o não recolhimento do
real valor dos tributos devidos sobre a operação realizada pelo importador, ocorrência
consubstanciada em declaração de informações inexatas relativas ao valor referente ao frete
externo. Nesta oportunidade que os documentos originais dos conhecimentos de carga
foram apresentados.
Após a lavratura do Auto de Infração correspondente, a fiscalização considerou
aceitável a justificativa apresentada pela importadora de que o erro não se encontrava no valor
aduaneiro presente nas Declarações de Importação (DI), mas, de outra forma, nos conhecimentos
de carga. Com isso, as multas anteriormente aplicadas foram canceladas, sendo o importador
intimando a apresentar os conhecimentos de carga concernentes à DI 07/1628903-7 e à DI
07/1782726-1, acompanhados de carta de correção e justificativa plausível para o erro ocorrido
(Intimação Impo 783/2008).
Neste momento, juntamente com a carta de correção e justificativa plausível para
o erro ocorrido, o sujeito passivo apresentou cópias autenticadas dos Conhecimentos
Rodoviários de Transporte CRT's AR - 240211588, AR 3807.00569, AR 3807.00575, AR
3807.00579, afirmando que os documentos originais foram extraviados, conforme informação
constante de boletim de ocorrência, não acostado aos autos.
Este relato, incontroverso, vez que feito pela própria fiscalização, evidencia que o
contribuinte apresentou, no momento do despacho aduaneiro, o documento original dos CRTs
mencionados. Contudo, após afirmar que estes CRTs estavam equivocados, em alegação aceita
pela fiscalização, a empresa foi novamente intimada a apresentá-los juntamente com a carta de
correção e com a justificativa para o erro. Nesse momento, contudo, os documentos foram
apresentados em cópias autenticadas (e-fls. 35/41).
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.002896/2008-70

A apresentação do original no momento do despacho foi confirmada pela
fiscalização no próprio Auto de Infração, no qual afirmou que “o último documento, CRT AR
3807.00579, foi liberado por esta fiscalização em 24/01/2008. A solicitação de
reapresentação do mesmo ocorreu em 16/05/2008 mediante intimação.” (e-fl. 5 – grifei)
Portanto, observa-se que no presente caso os documentos originais foram
apresentados por ocasião do despacho aduaneiro das declarações de importação, em
conformidade com a exigência do art. 493 do Regulamento Aduaneiro então vigente, aprovado
pelo Decreto n.o 4.543/2002:
Art. 493. A declaração de importação será instruída com (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 46, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 2o):
I - a via original do conhecimento de carga ou documento de efeito equivalente;
II - a via original da fatura comercial, assinada pelo exportador;
III - o comprovante de pagamento dos tributos, se exigível; e
IV - outros documentos exigidos em decorrência de acordos internacionais ou por força
de lei, de regulamento ou de ato normativo. (grifei)
Somente após a conferência aduaneira, e a própria conferência dos documentos
pela fiscalização, que o sujeito passivo identificou o extravio da via original, tendo em seus
arquivos a cópia autenticada, apresentada à fiscalização após a solicitação de maio de 2008.
Insta mencionar que, à época dos fatos sob a análise (em 2008), o dever de boa
guarda trazido no art. 70 da Lei n.o 10.833/2003 não implicava na necessidade desses
documentos estarem arquivados na via original, não sendo possível encontrar obste à
apresentação do documento em cópia, “não original”, após a conferência aduaneira, após o
despacho aduaneiro.
De fato, como visto, a exigência de apresentação da via original consta do
regulamento aduaneiro para a instrução da declaração de importação, o que foi cumprido no
presente caso. A Instrução Normativa SRF n.o680/2006, que disciplina o despacho aduaneiro de
importação, não indicava expressamente a necessidade desses documentos serem guardados na
via original à época. Esta exigência somente foi incluída em 2009, pela Instrução Normativa
RFB no 957/2009, para expressamente indica o dever do importador de guarda dos documentos
originais que instruíram a declaração de importação:
Art. 19. Os documentos referidos no art. 18 serão encaminhados à RFB, em meio
digital, no momento do registro da DI, nos termos estabelecidos pela Coana, observado
o disposto na Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 957, de 15 de julho de 2009)
(...)
§ 1o Os originais dos documentos referidos no caput deverão ser entregues à RFB
sempre que solicitados, devendo ser mantidos em poder do importador pelo prazo
previsto na legislação tributária a que está submetido. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 957, de 15 de julho de 2009)
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.002896/2008-70

Nesse sentido, a apresentação de cópia autenticada legível e em excelente
condição de visualização não pode ser admitida como um descumprimento do dever do
importador de boa guarda da documentação referente à importação. Em específico no presente
caso, no qual a via original foi apresentada no despacho aduaneiro e, ainda que a via original não
tenha sido localizada posteriormente, o sujeito apresentou a cópia do documento já apreciado
anteriormente, para evidenciar as retificações exigidas pela própria fiscalização.
De fato, atentando-se aos presentes autos, observa-se que a excelente condição das
cópias dos CRTs anexados aos presentes autos às e-fls. 35, 38, 40 e 41, abaixo reproduzidos:

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.002896/2008-70

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.002896/2008-70

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.002896/2008-70

A simples análise dos documentos acima evidencia que os documentos foram
apresentados de forma legível, com a plena possibilidade da fiscalização identificar os valores e
as partes envolvidas nas transações. Ademais, relembre-se que a instrução do despacho
aduaneiro no presente caso foi com a via original dos conhecimentos de transportes.
Uma vez já analisada a documentação original pela fiscalização, mostra-se
desproporcional e descabida a aplicação de multa pelo descumprimento do dever de boa guarda
pelo fato do sujeito apresentar a cópia autenticada pela própria fiscalização. Não se trata aqui de
afastar expressa disposição legal do art. 70, da Lei n.o 10.833/2003. Entende-se que no presente
caso concreto a disposição legal não cabe ser aplicada por não haver perfeita subsunção dos fatos
à norma, vez que houve, no entender dessa julgadora, a boa guarda dos documentos.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.002896/2008-70

Nesse sentido, diante dessas circunstâncias, inexiste a clara subsunção dos fatos
narrados e depreendidos dos presentes autos com a norma do art. 70, II, ‘b’, 1 da Lei n.o
10.833/2003, devendo ser cancelada a multa aplicada pelo Auto de Infração.
Acresce-se que, no presente caso, o interesse público de controle aduaneiro foi
integralmente preservado, vez que o documento original foi apresentado à fiscalização, como
dito anteriormente. Mostra-se, nesse sentido, cabível a aplicação do art. 2o, parágrafo único, VI
da Lei n.o 9.784/99, que garante a aplicação no processo administrativo da adequação entre
meios e fins, vedando a imposição de sanções em medida superior àquelas estritamente
necessárias ao atendimento do interesse público:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de: (...)
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
Uma vez que dado provimento no mérito, deixo de apreciar as demais questões
suscitadas pelo sujeito passivo.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para
cancelar o Auto de Infração lavrado, face a ausência de subsunção dos fatos à norma do art. 70,
II, ‘b’, 1 da Lei n.o 10.833/2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Redator Designado.
O colegiado, por maioria de votos, concluiu que a exigência constante do auto de
infração encontra respaldo na legislação de regência, apresentando-se irrepreensível o
procedimento adotado pela fiscalização no sentido de exigir, dentro do prazo da revisão
aduaneira, a apresentação da documentação necessária ao registro da DI nos moldes em que
previsto pela legislação (no caso, em via original). Acaso não pudesse apresentá-la desta forma,
haveria o contribuinte de comprovar o alegado extravio, bem como a sua comunicação às
autoridades aduaneiras dentro do prazo previsto no §2o do art. 70 da Lei n.o 10.833/2003, ou
então a não devolução da documentação por parte da fiscalização nos moldes do que dispunha o
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.002896/2008-70

§5o da Instrução Normativa SRF no 680/2006, o que vimos ter inocorrido na hipótese aqui
analisada.
Para fundamentar tal posição, o colegiado valeu-se da expressa determinação legal
do art. 70, II, ‘b’, 1, da Lei n.o 10.833/2003, bem como do §2o do referido artigo, juntamente com
a previsão regulamentar (aduaneira) do artigo 18 do Decreto no 6.759/2009 (também existente
nos regulamentos anteriores) que determina que a via original do conhecimento de carga ou
documento equivalente é documento instrutivo obrigatório da declaração de importação. A
questão foi enfrentada no Acórdão no 3001-001.741, de relatoria da Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões, cujos fundamentos utilizo como minhas razões de decidir, com fulcro
no art. 50, §1o, da Lei n.o 9.784/99:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento. Consoante acima narrado, a presente contenda versa
sobre a aplicação de multa sob o fundamento de que o importador não manteve em boa
guarda e ordem os documentos relativos às operações que realizou, tendo deixado de
apresentar os CRTs solicitados pela fiscalização no momento da revisão aduaneira.
A multa em questão encontra previsão no art. 70, II, ‘b’, 1, da Lei n.o 10.833/2003, in
verbis:
Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de
mercadoria importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa
guarda e ordem, os documentos relativos às transações que realizarem, pelo
prazo decadencial estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos,
ou da obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos,
implicará:
(...)
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações
aduaneiras:
b) a aplicação cumulativa das multas de:
1. 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas; e
2. 100% (cem por cento) sobre a diferença entre o preço declarado e o preço
efetivamente praticado na importação ou entre o preço declarado e o preço
arbitrado.
§ 1o Os documentos de que trata o caput compreendem os documentos de
instrução das declarações aduaneiras, a correspondência comercial, incluídos os
documentos de negociação e cotação de preços, os instrumentos de contrato
comercial, financeiro e cambial, de transporte e seguro das mercadorias, os
registros contábeis e os correspondentes documentos fiscais, bem como outros
que a Secretaria da Receita Federal venha a exigir em ato normativo.
§ 2o Nas hipóteses de incêndio, furto, roubo, extravio ou qualquer outro sinistro
que provoque a perda ou deterioração dos documentos a que se refere o § 1o,
deverá ser feita comunicação, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
do sinistro, à unidade de fiscalização aduaneira da Secretaria da Receita Federal
que jurisdicione o domicílio matriz do sujeito passivo.
§ 3o As multas previstas no inciso II do caput não se aplicam no caso de regular
comunicação da ocorrência de um dos eventos previstos no § 2o.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.002896/2008-70

§ 4o Somente produzirá efeito a comunicação realizada dentro do prazo referido
no § 2o e instruída com os documentos que comprovem o registro da ocorrência
junto à autoridade competente para apurar o fato.
§ 5o No caso de encerramento das atividades da pessoa jurídica, a guarda dos
documentos referidos no caput será atribuída à pessoa responsável pela guarda
dos demais documentos fiscais, nos termos da legislação específica.
§ 6o A aplicação do disposto neste artigo não prejudica a aplicação das multas
previstas no art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pelo art. 77 desta Lei, nem a aplicação de outras penalidades
cabíveis. (grifei)
De início, importante registrar que, no caso vertente, apresenta-se incontroverso nos
autos que a documentação original fora apresentada pelo contribuinte quando do
despacho de importação, fato este reconhecido no próprio auto de infração. O que está
em discussão, portanto, é a não apresentação destes documentos no momento da revisão
aduaneira, que se fez necessária face à identificação de inconsistência relativa ao valor
total do frete externo que compõe o valor aduaneiro e constatada após a apresentação do
último lote do despacho parcelado (como constou do auto de infração, o despacho em
questão, DI 07/1628903-7, era do tipo parcelado, sendo dividido em 29 lotes de
mercadorias, cada uma com um CRT específico, estando a presente contenda
relacionada à não apresentação do CRT relativa ao lote no 28, liberado em 22 de janeiro
de 2008), demonstrando assim o descumprimento do dever de guarda.
[...]
Quanto à alegação de que a documentação teria sido extraviada, repise-se que o
Recorrente não trouxe aos autos a comprovação do boletim de ocorrência mencionado,
não havendo como se admitir como válida tal alegação quando esta se apresenta despida
de qualquer documentação apta a comprovar a sua ocorrência. Além disso, tem-se,
como dito acima, que esta afirmativa entra em direta contradição com a informação de
que a documentação original não fora devolvida pela fiscalização, o que torna no
mínimo questionável a veracidade desta afirmativa.
Por outro lado, entendo que eventual alegação no sentido de que a Recorrente apenas se
atentou para o extravio do documento quando solicitada a sua reapresentação pela
fiscalização corrobora com o enquadramento da situação em análise no núcleo
infracional do art. 70 da Lei no 10.833/2003, demonstrando que esta, de fato, não
manteve em boa guarda os documentos em questão.
Como se não bastasse, ressalte-se que, como constou do próprio auto de infração
lavrado, nos termos do disposto no §2o do referido art. 70, “Nas hipóteses de incêndio,
furto, roubo, extravio ou qualquer outro sinistro que provoque a perda ou deterioração
dos documentos a que se refere o § 1o, deverá ser feita comunicação, por escrito, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas do sinistro, à unidade de fiscalização aduaneira da
Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o domicílio matriz do sujeito passivo”.
No caso vertente, contudo, este prazo de 48 horas não foi observado pelo recorrente,
visto que a comunicação do extravio foi apresentada pelo mesmo tão somente em
13/06/2008, em resposta à solicitação de reapresentação de documentação recebida pelo
contribuinte desde 16/05/2008. É o que se extrai da seguinte passagem extraída do auto
de infração lavrado:
6 - Conforme a própria legislação informa, para que haja a dispensa da multa a
ocorrência do extravio deve ser comunicada no prazo de 48 horas após o sinistro.
O documento foi liberado por esta fiscalização em 22/01/2008. A solicitação de
reapresentação do mesmo ocorreu em 16/05/2008 mediante intimação. O
protocolo do requerimento informando a perda do documento foi realizado em
13 de junho de 2008. Não foi apresentada cópia do boletim de ocorrência.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.002896/2008-70

Ou seja, ainda que se admita que o contribuinte apenas teve ciência do extravio quando
recebeu a solicitação de reapresentação dos documentos em 16/05/2008, e que o prazo
de 48 horas teria início apenas a partir desta ciência, verifica-se que, ainda assim, o
Recorrente não teria cumprido o referido prazo, visto que apenas veio a comunicar à
Receita Federal acerca da sua ocorrência em 13/06/2008 e ainda assim sem a anexação
do boletim de ocorrência correspondente.
Ademais, quanto à alegação de que a fiscalização não teria devolvido a documentação
apresentada pelo mesmo quando da conferência aduaneira, verifica-se que o
contribuinte não comprova a ocorrência deste fato, não tendo trazido aos autos qualquer
elemento que leve a este entendimento. Veja-se que o §5o do art. 19 da IN SRF 680
dispõe que, após a conferência aduaneira, os documentos entregues serão devolvidos ao
importador ou ao representante, justamente para que este possa exercer a sua guarda,
para fins de apresentação à SRF, quando solicitada. Acaso não tenha havido a
devolução desta documentação por parte da fiscalização, o Recorrente deveria ter se
insurgido naquela oportunidade, registrando tal fato. Não tendo trazido aos autos
qualquer elemento apto a demonstrá-lo, não há como se acatar tal alegação apresentada,
visto que despida de provas.
Outra imprecisão constante da defesa apresentada pelo contribuinte está relacionada à
afirmativa de que, em que pese a não apresentação da via original dos CRTs, teriam
sido apresentadas cópias autenticadas pelo Oficial do Cartório destes documentos. Ora,
de uma análise dos autos, é possível constatar que não foi anexada ao presente processo
qualquer via autenticada em cartório dos CRTs em questão. Em que pese constar dos
autos petição em que o contribuinte informa que estava instruindo o pleito ali
apresentado com cópias autenticadas dos CRTs em questão (vide fl. 46 dos autos), as
referidas cópias não constam do processo. Conjuntamente com o auto de infração
lavrado, há apenas a via autenticada pela fiscalização quando do recebimento da
documentação apresentada quando da conferência aduaneira, o que não afasta o dever
de guarda por parte do importador da via original deste documento para fins de
reapresentação quando da revisão aduaneira, sendo esta última situação a que ocasionou
a lavratura do auto de infração aqui analisado, e não a primeira.
Outrossim, considerando que o contribuinte, em seu Recurso Voluntário, limitou-se a
reproduzir as razões já trazidas desde a sua manifestação de inconformidade, não tendo
trazido nenhum argumento novo apto a abalar a conclusão posta na decisão recorrida,
transcrevo as razões ali apresentadas, adotando-as também como razão de decidir, o que
faço com supedâneo no § 3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da
Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015):
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
ordenamento do processo administrativo fiscal.
É ponto incontrovertido:  A empresa AGRENCO DO BRASIL S/A ingressou no Porto Se
de Uruguaiana com um total de 111 caminhões;  Em vista do aspecto operacional da oper
ingressar de forma fracionada;  Foi autorizado o reg
istro da Declaração de Importação n° 07/1628903-7, com
vários Conhecimento Rodoviário de Transporte.
São pontos controvertidos:
Em sede de PRELIMINAR  A necessidade de diligência.

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.002896/2008-70

NO MÉRITO  O atendimento da exigência em face de apresentação de docu
mentos
autenticados;  A validade da denuncia espontânea no curso do despacho aduaneiro
importação e a exclusão da responsabilidade;
O registro da ocorrência do extravio e os princípios norteadores da
administração pública.
Passa-se à análise.
(...)
O objetivo do requerimento protocolado pelo importador é:
... informar nos termos do parágrafo 2o do artigo 70 da lei 10.833 de 2003,
combinado com os artigos 112 e 138 do Código Tributário Nacional, que chegou
ao conhecimento da empresa o extravio dos documentos fiscais que integraram o
despacho aduaneiro [...] tais documentos não chegaram até o estabelecimento da
empresa..." 5 - O embasamento para apresentação do Requerimento na Delegacia
da Receita Federal de São Paulo é o Art. 70, §2° da Lei 10.833/03 colacionado
abaixo: ...
Conforme a própria legislação informa, para que haja a dispensa da multa a
ocorrência do extravio deve ser comunicada no prazo de 48 horas após o sinistro.
Tem-se que:  O documento foi liberado pela fiscalização em 22/01/200
8;  A solicitação de reapres
intimação;  O protocolo do requerimento informando a perda do documento foi realizad
em 13 de junho de 2008.
▣ DA TIPIFICAÇÃO
Indispensável para a presente análise a transcrição do artigo 70 da Lei 10.833, de
2003:
Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de
mercadoria importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em
boa guarda e ordem, os documentos relativos às transações que
realizarem, pelo prazo decadencial estabelecido na legislação tributária a
que estão submetidos, ou da obrigação de os apresentar fiscalização
aduaneira quando exigidos, implicará:
(...)
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações
aduaneiras:
a) ...; e
b) a aplicação cumulativa das multas de:
1. 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas;
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.002896/2008-70

(Grifo e negrito nossos)
Portanto, o caput do artigo 70 da Lei 10.833, de 2003 prevê dois núcleos
infracionais:  O in
adimplemento da obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os
documentos relativos às transações que realizarem; e
O inadimplemento da obrigação de apresentar os documentos relativos às
transações que realizarem à fiscalização aduaneira quando exigidos.
A intimação Impo 777/2008 é específica quanto à apresentação dos CRT's de n°s
AR-398.022.302, AR-398.022.360 e AR-380.700.578.
Uma vez que o autuado não apresentou os Conhecimentos Rodoviários de
Transporte n°s AR-398.022.302, AR-398.022.360 e AR-380.700.578, incorreu
na conduta tipificada no caput do artigo 70 da Lei 10.833, de 2003.
[...]
▣ O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA EM FACE DE APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS AUTENTICADOS
É alegado às folhas 06 da impugnação:
É por demais imperioso deixar claro desde logo que a exigência efetuada pelo
Fisco local foi atendida uma vez que a representante legal da empresa,
(despachante aduaneiro) possuía os Conhecimentos Rodoviários de Transportes
necessários a correção exigida, porém os documentos eram autenticados.
Ora, Eméritos Julgadores, observando a norma infracional, não encontramos
óbice a norma abaixo no que tange aos documentos apresentados, conforme diz a
Lei 10.833, de 2003, in verbis:
Art. 70. (...) "
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações
aduaneiras:
(...)
Então como foi visto, a impugnante apresentou preliminarmente todos os
documentos originais paia o inicio do despacho aduaneiro conforme relata o item
2 da Intimação Impo 1463/2008.
A nova apresentação em atendimento da Intimação, também foi atendida, pois
foram apresentados os documentos autenticados.
O impugnante deliberadamente, a fim de atender os seus interesses, confunde
obrigações distintas:
Como dito, o caput do artigo 70 da Lei 10.833, de 2003 prevê dois núcleos
infracionais:  O inadimplemento da obrigação de manter, em boa guarda e ordem,
documentos relativos às transações que realizarem; e  O inadimplemento da obrigação de
transações que realizarem à fiscalização aduaneira quando exigidos.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-008.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.002896/2008-70

A intimação Impo 777/2008 é específica quanto à apresentação dos CRT's de n°s
AR-398.022.302, AR-398.022.360 e AR-380.700.578.
Uma vez que o autuado não apresentou os Conhecimentos Rodoviários de
Transporte n°s AR-398.022.302, AR-398.022.360 e AR-380.700.578, incorreu
na conduta tipificada no caput do artigo 70 da Lei 10.833, de 2003.
A apresentação preliminar de todos os documentos originais paia o inicio do
despacho aduaneiro, não dispensa as obrigações elencadas no caput do artigo 70
da Lei n° 10.833/03.
Pois:  A apresentação inicial dos documentos originais teve por propósito o
procedimento do Despacho Aduaneiro;  A intimação Impo 777/2008 quanto à apresen
-
398.022.302, AR-398.022.360 e AR-380.700.578 teve por propósito o
procedimento da Revisão Aduaneira.
Por ignorar essa fundamental distinção, o argumento esposado não pode
prosperar.
▣ A VALIDADE DA DENUNCIA ESPONTÂNEA NO CURSO DO
DESPACHO ADUANEIRO DE IMPORTAÇÃO E A EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE
É alegado às folhas 08 da impugnação:
Diante do que descrevemos, não há como imputar a impugnante a penalidade
enquadrada no presente lançamento, haja vista que houve manifestação por parte
da empresa a tempo, bem como apresentação dos documentos autenticados para
que o Fisco providenciasse a liberação das mercadorias, o qual inclusive ocoireu
mais tarde.
Em suma, se sublinha aqui que tanto o registro da declaração de importação, ou
seja, o inicio do despacho aduaneiro, bem como ainda as intimações formais que
são expedidas no curso do despacho aduaneiro, e inclusive o próprio inicio do
despacho não cofistituem procedimento fiscal, pois, não proporcionam ao
contribuinte a possibilidade de impugnação, que somente é cabível após o
lançamento, conforme prevê o PAF.
Destaca-se inclusive que o único instrumento que proporciona o contraditório e a
ampla defesa é o auto de infração e este não foi lavrado.
Mesmo que fosse isso relevante, o que está em questão aqui é o conceito jurídico
de “procedimento fiscal” que em observância ao princípio da isonomia previsto
no Inciso IV do artigo 108 da Lei 5.172/66, (CTN), não poderá ser aplicado de
fonna distinta para cada tributo, isto é, o referido termo - procedimento fiscal – é
aplicável no Processo Administrativo Fiscal tanto para o Imposto de Renda como
para o imposto de importação.
(Grifo próprio)
Contudo é indispensável recorrer sobre o instituto da denúncia espontânea na
seara aduaneira.
Para tanto, tanto, transcreve-se o artigo 102 do DL 37/66, reproduzido no art.
683 § 2o do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6759/2009):
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-008.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.002896/2008-70

Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o
caso, do pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição
da correspondente penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de
ofício, escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a
infração. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de
natureza tributária ou administrativa, com exceção das penalidades
aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento.
(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
A Lei n° 12.350/2010 alterou o § 2o do art. 102 do Decreto – Lei no 37/66 para
retirar a expressão “somente as penalidades de natureza tributária” e incluir “a
aplicação de penalidades de natureza tributária ou administrativa”, estendendo,
assim, o cabimento do instituto para as penalidades de natureza administrativa.
A própria Exposição de Motivos da Medida Provisória no 497, de 2010 (que foi
convertida na Lei 12.350, que altera o art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, sobre
denúncia espontânea) leva a essa conclusão inexorável, senão vejamos:
(...) 40. A proposta de alteração do § 2o do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, visa a afastar dúvidas e divergência interpretativas quanto à aplicabilidade
do instituto da denúncia espontânea e a consequente exclusão da imposição de
determinadas penalidades, para as quais não se tem posicionamento doutrinário
claro sobre sua natureza. (...) 47. A proposta de alteração objetiva deixar claro
que o instituto da denúncia espontânea alcança todas as penalidades pecuniárias,
aí incluídas as chamadas multas isoladas, pois nos parece incoerente haver a
possibilidade de se aplicar o instituto da denúncia espontânea para penalidades
vinculadas ao não-pagamento de tributo, que é a obrigação principal, e não haver
essa possibilidade para multas isoladas, vinculadas ao descumprimento de
obrigação acessória.” (Grifo nosso).
Sendo assim, o instituto da denuncia espontânea é aplicado a infrações de
natureza administrativa, como é o caso em analise.
A denúncia espontânea é um instituto de direito com o objetivo de incentivar o
contribuinte que infringiu a lei a regularizar sua situação antes do conhecimento
da infração pela autoridade aduaneira..
O contribuinte que verificar o seu descumprimento nas obrigações
administrativas e antes de qualquer procedimento de ofício ou medida de
fiscalização da autoridade aduaneira se denuncia e, se houver a obrigação de
pagar, efetua o pagamento, adentra no que tipifica do § 2o , do art. 102, do
Decreto-Lei n° 37/66.
A responsabilidade pela infração aduaneira é excluída pela denúncia espontânea
da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-008.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.002896/2008-70

O próprio Relatório de Procedimento Fiscal, às folhas 05 do processo digital,
deteve-se sobre o assunto, ao se manifestar do seguinte modo:
A DI foi registrada indicando um valor de frete externo da ordem de US$
43.400,00 dólares. Somando-se o frete externo informado em cada um dos 29
Conhecimentos de Transporte, chega-se ao resultado de US$ 52.218,50. Tal
variação afetou para menos o cálculo dos tributos e conseqüentemente os
recolhimentos realizados.
Ressalta-se que nos termos do Art. 69, § 3o da IN 680/06, o importador teve a
oportunidade de corrigir tal erro antes da apresentação de cada lote com os
acréscimos legais previstos para recolhimento espontâneo.
Após o registro do último lote, houve a perda da espontaneidade fazendo com
que tal correção seja ato da autoridade aduaneira e, portanto, acompanhado das
penalidades previstas na legislação.
(Negrito nosso)
Portanto, o argumento esposado não procede.
Diante do exposto, no uso da competência legal, outorgada pelo inciso I do art.
61 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, com redação dada pela Lei no 9.019, de
30 de março de 1995, art. 7o, § 5o, julga-se IMPROCEDENTE a impugnação
constante no presente processo.
O processo deve ser encaminhado ao órgão de origem para ciência do
interessado e demais providências.
Quanto às razões acima apresentadas, faço apenas uma ressalva no que se refere à
passagem em que o relator afirma que “ O legislador não previu qualquer possibilidade
de suprir a apresentação dos os documentos relativos às transações realizadas”. Neste
ponto, concordo com o Recorrente quando dispõe que a ausência de previsão expressa
nesse sentido não impede que seja determinada a realização de diligência, acaso se
entenda necessária para a solução da lide.
Ocorre que, ainda que se pudesse admitir em tese a realização da diligência solicitada
no presente caso, concordo com a conclusão posta na decisão recorrida no sentido de
que a sua determinação no presente caso seria inócua para fins de afastar a aplicação da
penalidade aqui discutida. Isso porque, o núcleo infracional é, nos termos do que dispõe
o art. 70 da Lei no 10.833/2003, “o descumprimento pelo importador, exportador ou
adquirente de mercadoria importada por sua conta e ordem da obrigação de manter, em
boa guarda e ordem, os documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo
decadencial estabelecido pela legislação tributária a que estão submetidos, ou da
obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos”. E, no caso dos
autos, não restam dúvidas acerca da ocorrência do núcleo infracional disposto no
referido dispositivo legal, apta a ensejar a aplicação da multa sobre a qual ora nos
debruçamos, pois o Recorrente não manteve em boa guarda ditos documentos, tanto que
não logrou reapresentá-los quando solicitado pela fiscalização.
Agrava a situação do Recorrente, ainda, o fato de não ter logrado trazer aos autos
argumentos consistentes quanto às razões que a levaram à não apresentação dos
documentos solicitados (afinal, teria ocorrido o extravio dos documentos ou a ausência
de devolução por parte da fiscalização responsável pela conferência aduaneira?) ou
mesmo documentos aptos a demonstrar a veracidade das argumentações apresentadas.
Por fim, quanto à alegação do contribuinte de que a apresentação das cópias
autenticadas suprimia a falta de apresentação dos documentos originais, entendo que
esta pretensão apenas poderia ser acatada caso o contribuinte tivesse logrado comprovar
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-008.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.002896/2008-70

que ditos documentos foram de fato extraviados e que comunicou o extravio dentro do
prazo de 48 horas. Isso porque, como é cediço, a obrigatoriedade de apresentação dos
CRTs originais encontrava previsão no art. 493 do Regulamento Aduaneiro vigente à
época do fato gerador aqui analisado (Decreto no 4543/2002), cujo teor encontra-se
transcrito a seguir:
Art. 493. A declaração de importação será instruída com (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 46, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 2o):
I - a via original do conhecimento de carga ou documento de efeito equivalente;
II - a via original da fatura comercial, assinada pelo exportador;
III - o comprovante de pagamento dos tributos, se exigível; e
IV - outros documentos exigidos em decorrência de acordos internacionais ou
por força de lei, de regulamento ou de ato normativo.
Há de se destacar, inclusive que o dever de guarda deste documento na forma em que
apresentado (ou seja, na via original), pelo prazo decadencial, encontrava previsão
expressa também no §5o da Instrução Normativa SRF no 680, de 02 de outubro de 2006,
vigente à época dos fatos, o qual assim dispunha:
§ 5o Após a conferência aduaneira, os documentos entregues serão devolvidos ao
importador ou seu representante, mediante recibo no extrato da declaração, que
deverá mantê-los sob sua guarda, para fins de apresentação à SRF, quando
solicitada, pelo prazo previsto na legislação.
Não é demais mencionar, outrossim, que o próprio recorrente reconhece a aplicabilidade
do teor deste dispositivo ao caso vertente, tendo trazido o seu teor à colação quando
alegou que o fiscal responsável pela conferência aduaneira não teria devolvido a
documentação original entregue pelo mesmo à administração pública. Contudo, como
visto acima, não logrou trazer aos autos qualquer comprovação quanto a tal alegação.
Nesse contexto, é possível concluir que a exigência constante do auto de infração
encontra respaldo na legislação de regência, apresentando-se irrepreensível o
procedimento adotado pela fiscalização no sentido de exigir, dentro do prazo da revisão
aduaneira, a apresentação da documentação necessária ao registro da DI nos moldes em
que previsto pela legislação (no caso, em via original). Acaso não pudesse apresentá-la
desta forma, haveria o contribuinte de comprovar o alegado extravio, bem como a sua
comunicação às autoridades aduaneiras dentro do prazo previsto no §2o do art. 70 da Lei
n.o 10.833/2003, ou então a não devolução da documentação por parte da fiscalização
nos moldes do que dispunha o §5o da Instrução Normativa SRF no 680/2006, o que
vimos ter inocorrido na hipótese aqui analisada.
Até porque, como é cediço, em decorrência do disposto no art. 373 do Código de
Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, incumbe ao
contribuinte autuado o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito de a Fazenda Pública autuar.
Logo, entendo que a decisão recorrida não merece reforma, devendo ser mantida a
autuação fiscal combatida em sua integralidade.
Acrescente-se, ainda, que o colegiado não ficou convencido da autenticação dos
documentos apresentados, visto que não haveria comprovação de que tais documentos teriam
sido autenticados por servidor competente. Observa-se que o carimbo “CONFERE COM O
ORIGINAL” não estaria acompanhados da identificação de um servidor competente. A
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-008.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.002896/2008-70

identificação de servidores nos documentos poderia referir-se ao momento do desembaraço
aduaneiro, e não à alegada autenticação.

Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, o colegiado, por maioria de votos, negou
provimento ao Recurso Voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital